Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713339-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH CHILETTO AGRAVADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Manifeste(m) à (s) parte(s) no prazo de 15 (quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observada a praxe processual e ou remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator